Tribunal: TJBA
Processo: 8002618-81.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002618-81.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: ANITA SOUZA DE JESUS

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ANDRADE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS REALIZADOS. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DOS DÉBITOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de
Apelação cível interposta em face de sentença proferida em
ação
declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c
indenização
decorrente de descontos em benefício previdenciário relativo a
contrato de empréstimo não
solicitado
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se os descontos realizados pela instituição financeira possuem respaldo contratual válido; (ii) estabelecer se é devida a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente; (iii) determinar se é cabível a indenização por danos morais em razão dos descontos indevidos sobre proventos de natureza alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de contrato, aliada à deficiência de provas apresentadas pela instituição financeira, configura conduta contrária à boa-fé objetiva e viola os deveres de informação e transparência, próprios da relação de consumo.

4. Nos termos do entendimento firmado pelo STJ (EAREsp 676.608/RS), a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados prescinde de prova da má-fé, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva, com modulação para aplicação apenas às cobranças ocorridas após 30/03/2021.

5. A incidência de descontos indevidos sobre verbas alimentares recebidas por pessoa idosa e hipossuficiente configura violação à dignidade da pessoa humana e enseja reparação por danos morais, cujo valor fixado em R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A repetição do indébito deve ser simples até 30/03/2021 e em dobro para os valores pagos indevidamente após essa data, conforme modulação fixada pelo STJ.

2.
A realização de descontos indevidos sobre verbas de natureza alimentar recebidas por pessoa idosa configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 1.037, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002618-81.2024.8.05.0078
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada ANITA SOUZA DE JESUS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA